Tribunal: TJDFT
Processo: 0737421-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO E DE GRAVE DANO IMINENTE. BOLSA DE ESTUDOS INTEGRAL. PERCENTUAL DE DESCONTO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADE AO ALUNO BOLSISTA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré/recorrente a manter a integralidade de desconto concedido ao autor (bolsista com 100% de abatimento) até o final do curso, condicionado à satisfação dos requisitos exigidos em contrato, bem como para condena-la ao pagamento da quantia de R$ 7.259,30, a título de repetição do indébito em dobro (pagamento indevido que o aluno realizou para evitar a inserção de seu nome em órgãos de proteção ao crédito).
2. O recorrido/autor comprovou ser beneficiário de bolsa integral de estudos (art. 373, inciso I, do CPC), ao passo que a recorrente/ré deixou de demonstrar qualquer situação que ensejasse a perda da bolsa, como a reprovação em disciplina, por exemplo. Ademais, sequer juntou o contrato firmado pelas partes, com eventuais regras que infirmassem o direito do autor. Assim, não se desincumbindo a ré do ônus que lhe cabia (art. 373, inciso II, do CPC), acertada foi a sentença ao condenar a recorrente à manutenção do percentual de desconto concedido ao recorrido.
3. Lado outro, para a repetição do indébito em dobro, necessária a comprovação de três requisitos, a saber: (i) cobrança indevida; (ii) efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) ausência de engano justificável (parágrafo único do artigo 42 do CDC). Diante da cobrança e do pagamento de parcelas indevidas para evitar a inserção de seu nome em órgão de proteção ao crédito, bem como da ausência de engano justificável, devida a repetição do indébito em dobro.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.